Tribunal: TJDFT
Processo: 0005607-17.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005607-17.2017.8.07.0005 RECORRENTE: MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA PENA. 1. Tendo sido as diligências de busca e apreensão e de conteúdo de aparelho celular devidamente precedidas de mandado e autorização, respectivamente, rejeita-se as preliminares de nulidade suscitadas. 2. A associação criminosa (artigo 288, caput, do CP) consiste na união estável e permanente de pelo menos três pessoas, com o intuito de cometer crimes, o que foi comprovado nos autos, mostrando-se, portanto, correta a condenação dos réus. 3. Devidamente demonstradas as autoria e materialidade dos crimes de adulteração do veículo e porte ilegal de munição, a condenação dos réus é medida que se impõe. 4. Ante a presença de agravante a pena deve ser elevada na fração de 1/6 conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso não provido. Redimensionada, de ofício, a pena. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3o, inciso III, da Lei 9.472/97, e 7o, inciso III, da Lei 12.965/2014, pugnando por sua absolvição em razão da ilicitude da prova produzida nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 3o, inciso III, da Lei 9.472/97, e 7o, inciso III, da Lei 12.965/2014, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030